Tribunal: STF
Processo: ARE 1556375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO. DESPESA COM SAÚDE. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS DO § 2º DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.250/95. FALSIDADE DOS DOCUMENTOS. GLOSA LEGITIMA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.



    1. Trata-se de apelação interposta por JOSE ROBERTO DA FONSECA E SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas em ação anulatória de débito fiscal, que julgou parcialmente procedente o pedido em que o contribuinte postula o reconhecimento da higidez das deduções de despesas com saúde realizadas nas suas declarações de ajuste anual de IRPF referentes aos exercícios 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013, as quais foram objeto de glosa pela Fazenda Nacional e culminaram com os processos 10410-002.181/2008-04, 10410-002.180/2008-51, 10410-722.809/2011-89, 10410722807/2011-90, 10410/725227/2016-69, 10410- 724.613/2015-52 e 10410.724606/2015-51. Por ocasião da sentença, somente foi reconhecida a procedência do pedido de aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do débito.



    2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença apelada, com consequente anulação dos lançamentos questionados no feito, sob o fundamento de que: 1) realizou, nos anos de exercício 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013, diversos pagamentos com tratamento médico e, em decorrência desses gastos, declarou despesas médicas em suas DIRPFs, a fim de deduzi-las da base de cálculo do imposto de renda; 2) as referidas despesas médicas foram glosadas pelo fisco, resultando em notificação de lançamentos, por alegada falta de comprovação das despesas; 3) diante das notificações para apresentação de defesa nos processos administrativos fiscais, promoveu a juntada dos documentos comprobatórios das despesas com saúde referente aos serviços prestados pelas psicólogas M.S.G., E.H.S.M. e A.M.V.P., concernentes aos recibos de pagamento e às declarações de prestação dos serviços, emitidos pelas respectivas profissionais nos termos previstos no art. 8º da lei nº 9.250/1995 (com indicação do nome, endereço e número de inscrição do profissional destinatário do pagamento).



    3. No presente apelo o contribuinte busca a anulação dos lançamentos fiscais suplementares em que lhe são exigidos saldos a pagar de imposto de renda apurados em decorrência de glosas efetuadas nas declarações de ajuste anual dos exercícios 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013, tendo o fisco negado efeito jurídico aos comprovantes de despesas com saúde juntados aos processos administrativos fiscais, quais sejam, os recibos de pagamento e as declarações de prestação dos serviços médicos emitidos pelas psicólogas M.S.G., E.H.S.M. e A.M.V.P., sob a alegação de ausência de comprovação das aludidas despesas.



    4. No tocante às despesas médicas, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos a este título incorridos durante o ano-calendário, conforme autorizado pelo art. 8º, inciso II, "a", da Lei nº 9.250/95, que dispõe sobre a possibilidade de se deduzir da base de cálculo do imposto de renda devido pela pessoa física, os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. 



    5. Por sua vez, o art. 73 do Decreto nº 3.000/99 - regulamento do imposto de renda vigente à época dos lançamentos realizados -, estabelecia que as deduções estavam sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, sob pena de virem a ser glosadas.



    6. No concernente à comprovação das despesas dedutíveis do imposto de renda, o § 2º do art. 8º da Lei nº 9.250/95 estabelece que os comprovantes de pagamento devem indicar nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Portanto, a legislação autoriza a intimação do contribuinte pelo fisco para que comprove as despesas deduzidas na declaração do imposto de renda.



    7. Embora o § 2º do artigo 8º da Lei nº 9.250/95 apenas disponha sobre os requisitos formais exigidos nos recibos emitidos pelos profissionais supostamente prestadores de serviço de saúde, a simples apresentação dos documentos comprobatórios não dispensa o contribuinte do ônus de efetivamente comprovar a realização do tratamento médico, sendo legítima a glosa da despesa não comprovada junto ao fisco, tendo-se por falso o teor do documento apresentado pelo contribuinte após intimação fiscal e não comprovado no curso do processo administrativo.



    8. No caso dos autos, o que se verifica é que as decisões administrativas reclamadas acabaram por glosar as despesas do apelante referente aos pagamentos realizados às psicólogas M.S.G., E.H.S.M. e A.M.V.P. diante da não comprovação dos gastos, tendo a autoridade fiscal apontado os seguintes indícios de irregularidades: 1) valor elevado dos serviços indicado nos recibo; 2) não especificação das datas em que os serviços foram prestados; 3) o contribuinte teria se utilizado de serviços de duas psicólogas em período concomitante; 4) pagamentos em moeda corrente ou por meio de emissão de cheques, porém sem prova do respectivo saque bancário ou da efetiva compensação dos cheques, 4) nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009 profissional A.M.V.P. apresentou declaração de rendimento com a informação de obtenção de ganhos provenientes apenas dos pagamentos realizados pelo apelante.



    9. Extrai-se, pois, que, a despeito de os documentos apresentados pelo contribuinte preencherem os requisitos formais exigidos em lei para fins de comprovação das despesas dedutíveis, o fisco constatou a falsidade do teor de tais documentos. Assim, restou evidenciada a fraude na situação dos autos, com dedução indevida das respectivas despesas médicas, mostrando-se legitimas as glosas das despesas médicas do apelante.



    10. Por fim, cabe ressaltar que, o simples fato de haver sido acolhidas as deduções efetuadas pelo apelante com despesas com saúde no exercício 2007 (ano base 2006), mediante a apresentação de recibos emitidos pelos mesmos profissionais ora tidos como inidôneos (PAF 10410.000280/2010-68 - id. 4058000.14375634), não infirma as fraudes apuradas pelas autoridades fiscais nos processos administrativos objetos do presente recurso, eis que estas últimas se encontram devidamente fundamentadas, com amparo no conjunto probatório carreado ao feito. Ademais, a mudança de entendimento em relação ao resultado dos processos administrativos tratados nos autos não afronta os princípios da boa-fé e da confiança, porque o julgamento favorável ao contribuinte somente ocorreu em 17/05/2016, ou seja, posteriormente aos lançamentos questionados no presente feito, não se cogitando o balizamento da conduta do contribuinte pela resposta administrativa.



    11. Apelo improvido. Honorários advocatícios recursais fixados em 10%, incidentes sobre a verba sucumbencial já estipulada na sentença, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 150, IV; e 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente